Tribunal: TJSP
Processo: 1032977-61.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. indenização por danos morais - Operação bancária de antecipação de 13o salário – Pretensão fundada em alegada abusividade na taxa de juros cobrada – Cálculo da taxa que leva em consideração o risco do negócio - Contrato de empréstimo a ser saldado em única parcela - Ilegalidade inexistente – Sentença de improcedência mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. indenização por danos morais - Operação bancária de antecipação de 13o salário – Pretensão fundada em alegada abusividade na taxa de juros cobrada – Cálculo da taxa que leva em consideração o risco do negócio - Contrato de empréstimo a ser saldado em única parcela - Ilegalidade inexistente – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.